Tribunal: TJBA
Processo: 8028866-87.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028866-87.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PERPETUA DA SILVA FERREIRA

Advogado(s)
:
GILDASIO RODRIGUES ALVES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

EMENTA

Embargos de Declaração. Ação indenizatória. Desfalques no saldo do PIS/PASEP.
Acórdão que
negou provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença que declarou a prescrição do pedido de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP. Os embargos de declaração possuem finalidade específica de sanar vícios da decisão previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito. As alegações formuladas pela embargante representam mera tentativa de reexame de matéria fática e probatória. O acórdão embargado apreciou de forma expressa e suficiente a questão relativa à prescrição da pretensão de ressarcimento de valores do PASEP, em conformidade com o Tema 1150 do STJ, reconhecendo o prazo prescricional decenal, com termo inicial a partir da ciência do desfalque, fixada em 2003, quando do saque realizado pela autora. A alegação de ausência de enfrentamento de jurisprudência e fundamentos recursais não se sustenta, tendo em vista que, conforme entendimento consolidado pelo STJ, não se exige do julgador a análise exaustiva de todos os argumentos suscitados, sendo suficiente o enfrentamento das questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

Afastada a aplicação de multa por litigância de má-fé e por embargos protelatórios, ante a ausência de demonstração inequívoca das condutas previstas no art. 80 do CPC e no art. 1026, § 2º, do CPC. Embargos de declaração não acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO
na Apelação Cível nº 8028866-87.2025.8.05.0001
em que figura como embargante

PERPETUA DA SILVA FERREIRA

e embargado

BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
não acolher os presentes embargos,
e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA